Tribunal: TJMT
Processo: 1079041-19.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079041-19.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (APELADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (APELANTE), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CANCELAMENTO CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE DE FATURAS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ASSOCIAÇÃO ENERSIM MT contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, para declarar a inexigibilidade das faturas emitidas entre abril/2024 e outubro/2024, extinguindo parcialmente a execução.

2. A apelante sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a regularidade das cobranças decorrentes do contrato de compensação de energia elétrica, alegando existência de cláusula contratual prevendo prazo de até 90 dias para desligamento do associado.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica firmada entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se são exigíveis as faturas emitidas após o pedido de cancelamento formulado pela consumidora em 26/03/2024.

III. Razões de decidir

4. A relação estabelecida entre as partes caracteriza típica relação de consumo, pois a apelada figura como destinatária final dos serviços de compensação de energia elétrica, incidindo os arts. 2º e 3º do CDC.

5. O conjunto probatório demonstrou que a consumidora manifestou de forma inequívoca a intenção de cancelar o vínculo contratual após verificar discrepância relevante entre a economia prometida pela fornecedora e aquela efetivamente obtida na fatura de energia.

6. A proposta comercial apresentada pela apelante vinculou a fornecedora, nos termos do art. 30 do CDC, sendo legítima a resilição contratual diante da frustração da expectativa criada pela oferta.

7. Ainda que válida a cláusula contratual que prevê prazo de até 90 dias para desligamento do associado, as cobranças realizadas entre abril/2024 e outubro/2024 extrapolaram substancialmente o período contratualmente previsto.

8. Em contrato de adesão submetido ao CDC, cláusulas restritivas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, especialmente diante da vulnerabilidade técnica da contratante.

9. Ausente respaldo contratual válido após o pedido de cancelamento, as cobranças posteriores revelam-se inexigíveis, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu parcialmente a execução.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

11. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de R$ 3.000,00 para R$ 4.000,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de prestação de serviços de compensação de energia elétrica. 2. São inexigíveis as cobranças realizadas após manifestação inequívoca de cancelamento contratual pela consumidora, sobretudo quando extrapolado o prazo contratual de desligamento.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 30, 39, III, e 47; CC, art. 884; CPC, arts. 487, I, 917, §1º, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 10000221479330001, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, 11ª Câmara Cível, j. 31.08.2022; TJSP, Apelação Cível 10012500520238260565, Rel. Des. Rodolfo Cesar Milano, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 17.10.2024; TJSP, Apelação Cível 10062651320248260405, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 30.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ASSOCIACAO ENERSIM MT
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que, em sede de
Embargos à Execução
opostos por
NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
,

julgou procedente os embargos para declarar a inexigibilidade das faturas emitidas pela embargada nos meses de abril/2024 a outubro/2024,
extinguindo-se a execução em relação as referidas faturas.

Irresignada, a associação exequente interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza associativa, regida pelas normas de direito civil e pelo estatuto social, não se enquadrando como relação de consumo.

No mérito, aduz que a sentença desconsiderou a ciência inequívoca da apelada acerca das regras contratuais, bem como a obrigatoriedade do cumprimento das cláusulas pactuadas, notadamente no que se refere aos procedimentos formais para cancelamento do vínculo. Argumenta que as provas apresentadas pela apelada, consistentes em e-mails e mensagens eletrônicas, são frágeis e desprovidas de comprovação de autenticidade e de efetivo recebimento, não sendo aptas a demonstrar o alegado cancelamento.

Defende, ainda, a regularidade das cobranças efetuadas, afirmando que a apelada permaneceu vinculada à associação e usufruindo dos serviços prestados, consistentes na compensação de energia elétrica, sem efetuar o pagamento das respectivas faturas, o que configuraria enriquecimento sem causa. Sustenta, também, a inexistência de excesso de execução, uma vez que os valores cobrados correspondem aos serviços efetivamente prestados.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de que, ainda que se admita o pedido de cancelamento, deve ser observado o prazo contratual de 90 (noventa) dias para sua efetivação, permanecendo exigíveis as faturas emitidas nesse período, conforme previsto no termo de adesão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para reconhecer a exigibilidade das cobranças e a inexistência de excesso de execução, bem como pela condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento recursal (ID. 362696907).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No que tange à preliminar suscitada pelo apelante, consistente na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, não merece acolhimento.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de típica prestação de serviço, consistente na intermediação e gestão de sistema de compensação de energia elétrica, enquadrando-se a apelada como destinatária final do serviço e, portanto, consumidora, tal como corretamente reconhecido na origem, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC,
in verbis:

“Art. 2°
Consumidor
é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3°
Fornecedor
é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1°
Produto
é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2°
Serviço
é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Rejeito
, assim, a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
opôs
Embargos à Execução
em face de
ASSOCIACAO ENERSIM MT
,
sustentando a inexigibilidade das faturas emitidas após suposto pedido de cancelamento do vínculo contratual.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedentes os embargos, declarando a inexigibilidade das faturas referentes ao período de abril de 2024 a outubro de 2024, bem como reconhecendo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
, em desfavor de
ASSOCIACAO ENERSIM MT
, alegando em síntese que em 30/08/2023 pela preposta do Embargado, Sra. Carla Emerenciana Maragoni Moraes, por meio de mensagens no aplicativo WhatsApp, ocasião em que lhe foi oferecido o serviço de injeção de energia fornecido pelo Embargado.

Narra que a Embargante encaminhou uma fatura de energia elétrica para que fosse realizada a simulação. Pouco tempo depois, o Embargado apresentou o resultado da simulação, tanto via WhatsApp quanto pessoalmente por intermédio de sua preposta.

Afirma que ao receber a primeira fatura subsequente à contratação — referente ao mês de fevereiro/2024, a Embargante constatou que a energia injetada pelo Embargado não correspondia à quantidade consumida pela consumidora, assim como não estava de acordo com a proposta apresentada.

Continua afirmando que a Sra. Carla forneceu à Embargante o contato do SAC da Enersim, ocasião em que a consumidora foi atendida pelo Sr. Gabriel. Na oportunidade, a Embargante solicitou esclarecimentos acerca da divergência entre o serviço prestado e a proposta inicial, encaminhando, inclusive, a simulação apresentada pela Sra. Carla, conforme demonstram os prints e vídeos das conversas via WhatsApp.

Sendo assim, ajuíza a presente ação, almejando declarar a inexigibilidade das faturas emitidas pelo Embargado nos meses de abril/2024 a outubro/2024, reconhecendo-se a nulidade de tais cobranças e determinando-se a consequente extinção parcial da execução quanto a esses valores, em razão da absoluta ausência de respaldo contratual e legal para a sua exigência e reduzir o valor da ação de execução.

Com a inicial anexa documentos.

Devidamente citada, a requerida apresentou Impugnação aos Embargos à Execução (ID. 211354108) alegando a Associação Enersim não reconhece o recebimento do referido e-mail, inexistindo qualquer confirmação de leitura, protocolo ou resposta que comprove sua efetiva entrega e ciência por parte da associação. A embargante, por sua vez, não apresenta qualquer comprovação técnica de que o e-mail foi de fato enviado e recebido, como logs de servidor, recibo de entrega ou qualquer outro elemento que ateste sua autenticidade.

Concedida a Antecipação de tutela via ID. 215434104, aplicando-lhe
EFEITO SUSPENSIVO
à da execução de nº1050114-43.2025.8.11.0041 até o julgamento final dos presentes embargos.

Réplica via ID. 216698878.

Intimados a especificar provas, a parte requerida manifestou pelo julgamento antecipado.

Os autos vieram concluso para julgamento.

É o relatório.

Decido.

Conforme se extrai detidamente da análise integral da petição de embargos à execução opostos por
NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
em face de
ASSOCIACAO ENERSIM MT
, a controvérsia central reside na exigibilidade das faturas emitidas após o pedido formal de cancelamento contratual realizado em 26/03/2024.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, enquadrando-se a Embargante na definição de consumidora prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, enquanto a Embargada se qualifica como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal. Assim, a análise do mérito deve observar os princípios da vulnerabilidade do consumidor, da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual.

O conjunto probatório evidencia que a contratação foi precedida de proposta comercial que assegurava economia estimada de 24,95% na fatura de energia elétrica, conforme simulação apresentada pela preposta da Embargada, Sra. Carla Emerenciana Maragoni Moraes. Tal oferta vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC, segundo o qual: “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. ”

Ocorre que, já na primeira fatura subsequente (02/2024), verificou-se discrepância substancial entre o prometido e o efetivamente praticado, tendo sido aplicado desconto aproximado de apenas 10%, resultando em economia real de R$ 166,19, muito aquém da projeção apresentada. Tal circunstância caracteriza descumprimento da oferta e violação ao dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

Diante da frustração da legítima expectativa contratual, a Embargante buscou solução administrativa, conforme demonstrado pelos registros de conversas via WhatsApp e e-mails. A prova documental revela que, em 26/03/2024, houve manifestação inequívoca de vontade no sentido de cancelar o contrato, por não concordar com as justificativas apresentadas pela fornecedora.

A partir dessa data, exsurge elemento jurídico determinante: a ausência de consentimento para continuidade da prestação do serviço. A manutenção da injeção de energia e a emissão de faturas subsequentes passaram a carecer de suporte contratual válido, uma vez que o vínculo obrigacional foi resilido por iniciativa da consumidora.

O art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente ser vedado ao fornecedor “enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço”. A continuidade da prestação após o cancelamento formal enquadra-se nessa vedação, configurando prática abusiva.

Não se pode admitir que o fornecedor, mesmo diante de pedido expresso de cancelamento, persista unilateralmente na execução do contrato, transferindo ao consumidor o ônus financeiro de serviço que já não mais desejava receber. Tal conduta viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes deveres anexos de lealdade, cooperação e respeito à confiança legitimamente depositada.

(...)Ademais, restou demonstrado que a Embargada deixou de fornecer protocolos e registros das ligações realizadas pela consumidora para reiterar o cancelamento, alegando inexistência de sistema de gravação, conduta que afronta o Decreto nº 11.034/2022, que regulamenta o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Tal omissão reforça a verossimilhança das alegações da Embargante.

O cancelamento contratual, formulado em 26/03/2024, produz efeitos imediatos, salvo disposição contratual expressa em sentido diverso — a qual não foi demonstrada nos autos. Assim, a partir de abril/2024, não subsistia base jurídica para a emissão de novas cobranças.

As faturas referentes aos meses de abril/2024 a outubro/2024, portanto, carecem de causa debendi. A obrigação, para ser exigível, deve ser certa, líquida e fundada em relação jurídica válida. Ausente o vínculo contratual vigente, inexiste título hábil a embasar a execução nesses períodos.

A execução, nessa extensão, revela-se fundada em obrigação inexistente, o que autoriza o reconhecimento da inexigibilidade do débito, nos termos do art. 917, §1º, do Código de Processo Civil, que admite alegação de inexigibilidade da obrigação em sede de embargos à execução.

Importante salientar que a própria Embargante reconhece como devidas as faturas de fevereiro/2024 e março/2024, ainda que com divergência quanto aos valores, o que evidencia postura de boa-fé e reforça que a insurgência recai exclusivamente sobre as cobranças posteriores ao cancelamento.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) também impede que a Embargada aufira vantagem econômica decorrente de serviço imposto unilateralmente após a ruptura contratual.

A relação obrigacional extingue-se não apenas pelo adimplemento, mas também pela resolução ou resilição contratual. Uma vez manifestada a vontade de extinguir o contrato, não pode o fornecedor manter a cobrança como se a avença permanecesse íntegra.

A inexistência de respaldo contratual para as cobranças posteriores a março/2024 retira dos valores executados o atributo da exigibilidade, elemento essencial para a manutenção da execução.

(...) Cumpre ressaltar que a prova documental acostada aos autos é coerente, cronologicamente organizada e suficiente para demonstrar a sequência de tentativas de cancelamento e a resistência injustificada da Embargada.

A manutenção das cobranças após o cancelamento caracteriza prestação indevida de serviço, o que torna nulas as faturas emitidas nesse período, por afronta às normas protetivas do consumidor e aos princípios estruturantes do direito contratual contemporâneo.

Destarte, reconhece-se que as faturas emitidas pela ASSOCIACAO ENERSIM MT nos meses de abril/2024 a outubro/2024 são inexigíveis, por absoluta ausência de respaldo contratual e legal, impondo-se a declaração de nulidade dessas cobranças.

Consequentemente, a execução deve ser parcialmente extinta quanto aos valores correspondentes a tais faturas, mantendo-se apenas eventual saldo efetivamente devido relativo aos meses anteriores ao cancelamento.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório analisado, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e do Código de Processo Civil, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade das faturas de abril/2024 a outubro/2024, com a consequente extinção parcial da execução quanto a esses valores, por inexistência de relação jurídica válida que lhes dê suporte.

DO DISPOSITIVO.

-
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO PROCEDENTE
o presente embargos, para declarar a inexigibilidade das faturas emitidas pelo Embargado nos meses de abril/2024 a outubro/2024, extinguindo-se a execução em relação as referida faturas,

CONDENO
ainda, a parte embargada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual arbitro em R$ 3.000,00;”
(ID. 362696901)

A controvérsia recursal cinge-se à exigibilidade das faturas emitidas após o alegado pedido de cancelamento formulado pela apelada em 26/03/2024, bem como à regularidade das cobranças decorrentes do contrato firmado entre as partes.

Pois bem.

Conforme exposto no voto preliminar, necessário pontuar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese, bem como que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de típico contrato de adesão voltado à prestação de serviços relacionados ao sistema de compensação de energia elétrica, enquadrando-se a apelada como destinatária final do serviço prestado, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a consumidora manifestou expressamente sua intenção de cancelar o vínculo contratual em 26/03/2024, após constatar divergência relevante entre a economia prometida e aquela efetivamente obtida em sua fatura de energia.

Com efeito, a proposta comercial (id. 362696861) apresentada pela apelante indicava economia mensal máxima de 24,95%, circunstância que legitimamente influenciou a contratação pela consumidora. Ainda que o documento trouxesse ressalva acerca da possibilidade de redução da economia em razão da incidência de ICMS sobre tarifas do sistema, fato é que a própria empresa reconheceu, nos e-mails acostados aos autos (id. 362696868), que houve alteração no entendimento tributário e impacto direto na economia inicialmente projetada.

Nesse contexto, não se mostra abusiva a conclusão da sentença ao reconhecer que a consumidora,
diante da frustração da expectativa contratual
, exerceu regularmente seu direito de resilir o vínculo, manifestando de forma inequívoca o pedido de cancelamento.

Além disso, ainda que se admitisse a validade da cláusula contratual que prevê prazo de 90 (noventa) dias para desligamento do associado (id. 362696891), verifica-se que as cobranças promovidas pela apelante extrapolaram consideravelmente tal período.

Isso porque o pedido de cancelamento ocorreu em 26/03/2024, ao passo que a empresa efetuou cobranças referentes aos meses de abril/2024 até outubro/2024 (id. 362696892 e 362696893), ou seja, por
período substancialmente superior ao prazo contratual invocado pela própria recorrente.

Tal circunstância evidencia excesso na cobrança e afasta a tese recursal de plena regularidade das faturas executadas.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e contrato de adesão, eventual cláusula restritiva deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, sobretudo diante da vulnerabilidade técnica da contratante e da ausência de demonstração clara de que a consumidora anuiu especificamente com cobranças posteriores por lapso temporal tão extenso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE ADESÃO - CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITOS REDIGIDAS SEM QUALQUER DESTAQUE - CLÁUSULAS AMBÍGUAS - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 46, 47 E 54, § 4º, DO C.D.C. - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 423 DO CÓDIGO CIVIL . PRECARIEDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO RÉU- RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Os contratos de seguro, como típicos contratos de adesão, não podem ser redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance e devem ser interpretados segundo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.
2 - Em se tratando de contrato de adesão, a cláusula que implicar restrição de direitos do segurado deve ser redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, para que não haja a desvantagem exagerada do mesmo em relação à empresa seguradora, frustrando o próprio objeto do contrato. Assim, é imprescindível a observância do dever de informação. 3 - Havendo no contrato de adesão cláusulas restritivas de direitos do segurado redigidas sem qualquer destaque, as mesmas não podem ser consideradas. 4 - Havendo cláusulas ambíguas, deve ser dada a interpretação mais favorável ao consumidor, não sendo razoável restringir direitos deste com base em interpretação menos favorável.
5 - Incidência dos artigos 46, 47 e 54, § 4º, do C.D .C. e do artigo 423 do Código Civil. 6 - Apelante que abriu mão de produzir prova no momento oportuno, concordando com o julgamento antecipado da lide. 5 - Recurso de apelação conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000221479330001 MG, Relator.: Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 31/08/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2022) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. Contrato de programa de férias compartilhadas. Cessão de direito de uso de imóvel em sistema de tempo compartilhado em hotéis da mesma rede. Não utilização do contrato.
Falta de prestação das informações devidas. Contrato de adesão. Expectativa gerada pela oferta e frustrada após análise minuciosa do contrato. Falha no dever de informação da requerida. Cláusula contratual que impede a rescisão por parte do consumidor. Abusividades e violação a direitos do consumidor que justificam a rescisão contratual, com devolução integral dos valores. Honorários de sucumbência fixado com base no valor da causa
. Validade. Parâmetro para fixação por equidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10012500520238260565 São Caetano do Sul, Relator.: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 17/10/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024) (g. n.)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO . CLÁUSULA RESTRITIVA EM CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DESVANTAGEM EXAGERADA . COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO. I. Caso em Exame . 1. Ação de cobrança ajuizada por empresa de estacionamento contra seguradora, visando ao reembolso de valores pagos em condenação judicial decorrente de furto de motocicleta em seu estabelecimento. A seguradora negou a cobertura com base em cláusula que exige guarda do veículo em box fechado ou acorrentado. Sentença de improcedência . II. Questão em Discussão. 2. Discute-se a validade e a aplicabilidade, ao caso concreto, de cláusula restritiva de contrato de adesão que impõe condições incompatíveis com a atividade desempenhada pela segurada e que podem esvaziar a finalidade econômica do seguro de responsabilidade civil . III. Razões de Decidir. 3. A exigência de box fechado ou acorrentamento revela-se desproporcional e impraticável, transferindo à segurada o risco inerente à própria atividade da seguradora e configurando desvantagem exagerada .
4. Por se tratar de contrato de adesão, aplica-se interpretação mais favorável ao aderente (art. 47 do CDC) e vedação de cláusulas abusivas (art. 51), bem como, ainda que afastado o CDC, os arts . 423 e 424 do Código Civil, que impõem interpretação contra o redator em caso de cláusulas restritivas. 5. A aplicação literal da restrição viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato e frustra a finalidade do seguro de responsabilidade civil prevista no art. 787 do CC .
Ausentes indícios de fraude ou agravamento do risco, a cobertura é devida. IV. Dispositivo. 6 . Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10062651320248260405 Osasco, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 30/01/2026, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2026) (g. n.)

A sentença, portanto, apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto, reconhecendo a inexigibilidade das cobranças posteriores ao cancelamento formulado pela consumidora.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026